Tribunal: TJBA
Processo: 8000401-10.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000401-10.2024.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: IRACEMA SANTOS OLIVEIRA MENDONCA

Advogado(s)
:
MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA, ARNALDO FREITAS PIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. APLICAÇÃO DA NR-15. TUTELA DE URGÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Teofilândia (BA) contra sentença que, nos autos de reclamação trabalhista ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de gari, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com reflexos, férias acrescidas de 1/3, honorários advocatícios, bem como à implementação do adicional em folha, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se é devido o adicional de insalubridade em grau máximo a servidor municipal gari diante da legislação local; (ii) estabelecer se é indispensável a realização de perícia técnica para comprovação da insalubridade; (iii) determinar a validade da tutela de urgência que impõe obrigação de fazer à Fazenda Pública; e (iv) verificar se a ausência de previsão orçamentária afasta o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Existe previsão expressa em lei municipal (Lei nº 278/2015 e LC nº 302/2016) autorizando o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo aos garis, o que satisfaz a exigência constitucional de regulamentação específica.

4.

A omissão administrativa na regulamentação não afasta direito previsto em lei, podendo o Judiciário assegurar sua efetividade com aplicação supletiva da NR-15, conforme entendimento firmado no IRDR Tema 07 do TJ/BA.

5.

A atividade de gari, por sua própria natureza, envolve contato habitual com agentes biológicos nocivos, sendo classificada como insalubre em grau máximo pelo Anexo 14 da NR-15.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJ/BA admite a dispensa de perícia técnica quando a insalubridade é inerente à atividade exercida, como no caso dos garis.

7.

A tutela de urgência é válida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante da natureza alimentar da verba e da exposição contínua a condições insalubres.

8.

A ausência de previsão orçamentária não impede o cumprimento de obrigação legal, não podendo a Administração invocar a reserva do possível para afastar direito subjetivo do servidor.

9.

A sentença está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada, impondo-se sua manutenção.

10.

A sucumbência recursal justifica a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento de adicional de insalubridade a servidor público municipal exige previsão em lei local, sendo devido quando existente norma expressa autorizadora.

2.

A atividade de gari é presumidamente insalubre em grau máximo, nos termos da NR-15, dispensando perícia técnica quando a exposição a agentes nocivos é inerente à função.

3.

A omissão administrativa na regulamentação não impede a concessão do adicional, admitindo-se a aplicação supletiva de normas federais.

4.

A ausência de previsão orçamentária não afasta o cumprimento de obrigação legal relativa a direito subjetivo do servidor.

5.

É legítima a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública quando presentes seus requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8000401-10.2024.8.05.0258
, da Comarca de
Teofilândia, em que figura como Apelante – o MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
, e como Apelado - IRACEMA SANTOS OLIVEIRA MENDONCA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.

7